Tribunal: TJPA
Processo: 0001429-62.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001429-62.2015.8.14.0017

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001429-62.2015.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/MA 10.527A

APELADA: ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADA: FABIO BARCELOS MACHADO - OAB PA 13823-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA PARA MANTER O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE
.
RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para fixação do quantum devido a título de indenização do seguro DPVAT, deve-se utilizar os critérios e gradações contidas no art. 3º e na tabela presentes na Lei 11.495/2009.

2. A perda integral do baço corresponde a Dano Corporal Segmentar Parcial e faz jus, a título de indenização, ao percentual de 10% do valor máximo assegurado.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001429-62.2015.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/MA 10.527A

APELADA:
ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADA: FABIO BARCELOS MACHADO - OAB PA 13823-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
, objetivando reformar a sentença ID n°
9752113, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que julgou procedente a Ação de Cobrança de diferença de Seguro DPVAT,
nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a Apelante ao pagamento da importância de R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais).

Em suas razões recursais (ID n° 9752120), a Apelante alega
que o laudo, presente nos autos, classifica a lesão sofrida pela autora como
invalidez permanente parcial –
perda integral (retirada cirúrgica) do baço
, em vista disso, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Assim, aduz que não há de se falar em complementação do valor indenizatório, uma vez que o valor pago administrativamente pela lesão está de acordo com a tabela anexada na Lei n° 11.945.

Contrarrazões ofertadas no ID n° 9752121, pugnando pela manutenção da sentença.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), __ de ____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001429-62.2015.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/MA 10.527A

APELADA: ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADA: FABIO BARCELOS MACHADO - OAB PA 13823-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a análise.

II.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

III - DA

ANÁLISE RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se
em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, por entender que a invalidez total no abdômen esplênico corresponde a Dano Corporal total, devendo ser enquadrada na tabela da Lei n° 11.945, fazendo jus ao valor total da indenização.

Considerando que a autora já havia recebido administrativamente o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)
, o Juízo de 1° grau condenou a Seguradora ao pagamento do valor equivalente, a saber, R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais), julgando o mérito conforme o artigo 487, inciso I do CPC.

Após detida análise dos autos, adianto assistir razão ao Apelante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que
o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.350 e nº 4.627, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.945/2009,

como se extrai da ementa do referido julgado:

1) Seguro DPVAT. Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade da CNS para a propositura da presente ação. Pertinência temática da atuação da requerente com os desdobramentos das alterações promovidas pelas leis conjuradas na regulamentação do seguro DPVAT.

2) A procuração com poderes específicos para a propositura de adi atrelada aos autos após a distribuição da ação supre a incapacidade postulatória ab origine. Vício sanado.

3) Relevância e urgência para o tratamento da matéria seguro DPVAT em sede de medida provisória. Requisitos presentes.

4) A compatibilidade das normas legais com o texto da lc nº 95/98 encerra controvérsia de índole infraconstitucional insidiável em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

5) O princípio da proporcionalidade e os artigos 196, 197 e 199 da constituição da república restam imaculados na alteração da sistemática do pagamento do DPVAT que engendrou com o novel sistema securitário, posto harmônico com as normas constitucionais.

6) Os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social, máxime diante dos mecanismos compensatórios encartados na ordem normativa sub judice,
restam preservados na tabela legal para o cálculo da indenização do seguro dpvat.

Partindo dessa perspectiva, o Art. 3°, §1°, inciso I da Lei 11.945/2009 dispõe:

I - Quando se tratar de
invalidez permanente parcial completa
, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na
tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

Dessa forma, conclui-se que

a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Permanente Parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda.

A Lei n° 11.945/2009 é clara quando em seu Art. 3°, §1°, inciso I, prevê que a lesão deve ser enquadrada em uma das hipóteses previstas na tabela anexa, para que seja aplicado o percentual estabelecido ao valor máximo da indenização.

Com efeito, conforme se depreende claramente dos autos, o laudo de avaliação médica para fins de verificação e quantificação de lesões permanentes às vítimas do seguro DPVAT, concluiu que a apelada foi submetida a tratamento cirúrgico e sofreu a perda integral do baço
(
ID n° 9752098 - Pág.6 e 7
).

Ressalta-se, que perda integral do baço é fato incontroverso, uma vez que não foi objeto de negativa por nenhuma das partes litigantes, bem como o laudo não foi impugnado.

A tabela anexada a Lei 11.945/2009 classifica a perda integral (retirada cirúrgica) do baço como Dano Corporal Parcial, sendo cabível a indenização no percentual de 10% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que é o máximo indenizatório, que corresponde a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

ANEXO

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Percentuais das Perdas

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou

50

da visão de um olho

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Portanto, correto o valor pago administrativamente pela Seguradora Apelada, uma vez que está de acordo com a legislação vigente o enquadramento realizado pela apelante, bem como encontra-se consonante com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal à constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.954/2009; a comprovação ou não da invalidez permanente pela parte apelada; a satisfação perficiente dos valores devidos no âmbito administrativo; bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e, sucessivamente, à minoração da referida verba.

2 -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4350/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº. 11.482/07 e dos Arts. 30 a 32 da Lei nº 11.945/09, que fixam gradação e pagamento proporcional das indenizações, impõe-se, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade dos citados diplomas legais
.

3 -
Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009
.

4 - In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a perda funcional do segurado de membro inferior na proporção de 50%, revelando-se escorreito, assim, o pagamento administrativo no valor de R$ 6.750,00 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não havendo, portanto, montante a ser complementado a título de seguro DPVAT.

5 - Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil/2015.

6 - Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para declarar a constitucionalidade das Leis n°.
11.482/2007 e 11.495/2009
, bem como, reconhecendo satisfeito o valor do Seguro DPVAT pago na via administrativa, reformar a sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral. (2019.00285428-42, 199.986, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-28, publicado em Não Informado(a).

Assim, caracterizada a inobservância da legislação e da jurisprudência dominante, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PARA REFORMAR A
SENTENÇA
DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário – Videoconferência, designado para início às _________ h., do dia _____
de ______ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022